Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600879-65.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600879-65.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600879-65.2024.6.16.0000, apresentado pelo Partido Renovação Democrática - PRD - Estadual,
referente ao PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, em
relação ao exercício do ano de 2010 ; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417557
17/03/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44417557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475591500000043362015
Número do documento: 25031718475591500000043362015
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:21:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.369

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600879-65.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2010.
PARTIDO
POLÍTICO.
CONTA
JULGADA
NÃO
PRESTADA. REGULARIZAÇÃO PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – ESTADUAL
formalizou Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas
Anuais
referente
ao
exercício
financeiro
de
2010,
anteriormente julgadas como não prestadas.
2. A Secretaria do Tribunal informou que a prestação de contas diz
respeito ao Partido Republicano Progressista – PRP, incorporado ao
Partido Patriota, que posteriormente se fundiu com o Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB, originando o Partido Renovação
Democrática – PRD.

Num. 44417557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475591500000043362015
Número do documento: 25031718475591500000043362015
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:21:18
3. A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias realizou a
análise técnica, observando a regularidade da documentação
apresentada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao
deferimento do pedido para fins de divulgação e regularização da
requerente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o Pedido de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais atende
aos requisitos da Resolução TSE nº 23.604/2019, permitindo sua
regularização sem a imposição de sanções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da omissão na
prestação de contas, sendo submetida a exame técnico para
verificação de eventuais irregularidades.
7. O parecer técnico apontou inexistência de recursos de fonte
vedada, origem não identificada ou irregularidade na aplicação de
recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
8.
Apesar
da
ausência
de
extratos
bancários
eletrônicos,
reconheceu-se a dificuldade na obtenção de documentos financeiros
referentes ao período de quase 14 anos.
9. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento
da regularização, sem imposição de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Anuais DEFERIDO, para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral, suspendendo-se a sanção de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em
julgado.
11. Tese de julgamento: “A regularização da omissão na prestação
de contas anuais de partido político é admitida nos termos do art. 58
da Resolução TSE nº 23.604/2019, desde que demonstrada a
inexistência de irregularidades na aplicação de recursos públicos ou
de fontes vedadas.”

Num. 44417557 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475591500000043362015
Número do documento: 25031718475591500000043362015
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:21:18
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais formalizado
pelo PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – ESTADUAL, relativas ao exercício 2010
(ID 44065238).
A Secretaria deste Tribunal no ID 44180327, informou que o pedido em questão refere-se às
contas do Partido Republicano Progressista - PRP - Diretório Estadual no Paraná, referente ao
exercício de 2010, apresentada pelo Partido Renovação Democrática. Esclareceu que o Partido
Republicano Progressista - PRP foi incorporado ao partido PATRIOTA conforme decisão
publicada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral nº 87, de 10 de maio de
2019. Posteriormente houve a fusão entre o partido Patriota (PATRIOTA) e o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), conforme consta nos autos de Registro de Partido Político nº 0601913-
90.2022.6.00.0000, originando o Partido Renovação Democrática - PRD, cuja decisão foi
publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral nº 239, de 4 de dezembro
de 2023.
Encaminhados os autos à unidade técnica, Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, que
analisando os documentos apresentados em conjunto com os autos do SADP nº 204-
11.2011.6.16.0000 prestou as informações na forma do art. 58, V, da Res. TSE nº 23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, §

Num. 44417557 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475591500000043362015
Número do documento: 25031718475591500000043362015
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:21:18
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 44346083).
É o relatório.

VOTO
Cuida-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais formalizado
pelo PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – ESTADUAL, relativas ao exercício 2010
(ID 44065238), às quais foram julgadas como não prestadas.
Insta registrar que o Partido Republicano Progressista (PRP), foi incorporado ao Patriota (PATRI)
em 28/03/2019. Em 09/11/2023 o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação do Partido
Renovação Democrática – PRD, resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e
o Patriota.
Inicialmente, destaco que, embora se refira ao exercício financeiro de 2010, em seus contornos
processuais, o procedimento de regularização de prestação de contas, rege-se pelas normas
constantes na Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada
ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e

Num. 44417557 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475591500000043362015
Número do documento: 25031718475591500000043362015
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:21:18
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já
não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário
e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50
ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Assim, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
No caso, por meio do Acórdão n. 41.592 (ID 44181580), integrado pelo Acórdão n. 41.844
(Embargos de Declaração, ID 44181570), as contas anuais relativas ao exercício financeiro de
2010 do Diretório Estadual do Paraná do Partido Republicano Progressista – PRP, foram julgadas
como não prestadas as contas partidárias anuais do exercício financeiro de 2010. Na época
houve suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidário, registrada no sistema SICO.
O parecer da unidade técnica apontou inexistirem recursos de fonte vedada, assim como de
origem não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário ou do
fundo especial de financiamento de campanhas.
Contudo apontou que relativamente às contas bancárias da agremiação relativas ao exercício
financeiro de 2010 “não há extratos eletrônicos disponíveis para consulta e pelo partido não foram
apresentados os extratos para análise quanto à existência ou ausência de movimentação
financeira, no exercício financeiro de 2010”
Note-se que passados quase 14 anos, não se mostra desarrazoada a impossibilidade da
apresentação dos extratos bancários pela agremiação, sendo de se reconhecer as dificuldades
técnicas de sua obtenção.
Além disso, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal apurou a inexistência de indícios de
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como
não identificou a ocorrência de repasses do Fundo Partidário.
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento da regularização
das contas.
No mais, foi observado o procedimento previsto no inciso V, do mesmo art. 58, sendo que a
Seção de Contas Partidárias procedeu a devida análise da documentação apresentada,

Num. 44417557 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475591500000043362015
Número do documento: 25031718475591500000043362015
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:21:18
Dessa forma, conclui-se não haver óbice à pretendida regularização da prestação de contas da
agremiação requerente relativa ao exercício financeiro de 2010, bem como, ante a inexistência de
indícios de irregularidades, ser inaplicável qualquer sanção ao requerente ou a seus
responsáveis.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, o voto é pelo DEFERIMENTO do Pedido de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Anuais formalizado pelo PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD –
ESTADUAL, relativas ao exercício 2010, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro
Eleitoral, suspendendo, a partir do trânsito em julgado, a sanção de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº
23.604/2019.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600879-65.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - REQUERENTES: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR -
Advogados dos REQUERENTES: WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544, ANIELLI RODRIGUES
MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.

Num. 44417557 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475591500000043362015
Número do documento: 25031718475591500000043362015
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:21:18
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025